Tribunal: TJSP
Processo: 1023083-82.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 485, VII, DO CPC (CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM) – QUESTÃO DEDUZIDA PELO RÉU EM PRELIMINAR, NOS TERMOS DO ART. 337, X, DO CPC, O QUE DEVE SER INTERPRETADO COMO CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM A INSTITUIÇÃO DA ARBITRAGEM – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 485, VII, DO CPC (CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM) – QUESTÃO DEDUZIDA PELO RÉU EM PRELIMINAR, NOS TERMOS DO ART. 337, X, DO CPC, O QUE DEVE SER INTERPRETADO COMO CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM A INSTITUIÇÃO DA ARBITRAGEM – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA PARTE ADERENTE DO CONTRATO CAPAZ DE JUSTIFICAR O PLEITO DA PRÓPRIA AUTORA DE RECONHECIMENTO DA INEFICÁCIA DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 4o, § 2o, DA LEI N.o 9.307/96 - SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA